Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SEGUNDA FASE. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR PLANO DE PAGAMENTO QUE ATENDA AOS DITAMES DO ART. 104-B, § 4o, DO CDC. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A discussão versada no recurso diz respeito à decisão que, na segunda fase do plano judicial compulsório, determinou ao autor a apresentação de plano de pagamento que atenda aos ditames do art. 104-B, § 4o, do CDC.
2. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória, na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, na qual ocorrerá a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
3. No caso em análise, o autor apresentou, junto à inicial, o plano de pagamento que atendeu minimamente aos requisitos legais, tanto é que foi aceito pelo Magistrado e submetido às ponderações dos credores na audiência conciliatória, que restou infrutífera, prosseguindo-se à fase subsequente.
4. Na fase judicial, o réu deverá apresentar, dentre outras, os demonstrativos dos contratos em curso com a indicação da dívida atual de cada um, enquanto o autor deverá informar, dentre outras, o valor mensal que poderá dispor respeitado o disposto no §4o, do art. 104-B, do CDC, subsidiando ambos, durante a tramitação do processo, a confecção do plano compulsório pelo Juízo, inclusive com o auxílio das partes e, eventualmente, com o auxílio de administrador (§ 3o, art. 104-B, do CDC), oportunidade em que será prolatada sentença de procedência ou improcedência, ou seja, pela possibilidade, ou não, de pagamento da dívida total, com correção monetária, no prazo máximo de 5 anos estabelecido no art. 104-B, § 4o, do CDC, observando ainda o período de carência de no máximo 180 dias, prazo este para vencimento da primeira parcela. 4.1. O não atendimento aos requisitos do art. 104-B, §4o, é matéria que repercute no desfecho meritório da demanda, e que não obsta o inicial processamento da lide com a instauração da segunda fase.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.